Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 23817201) interposto por MARIANA MAGALHÃES PEREIRA SOARES em face de decisão (id no 82367002 dos autos de origem), proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo de no 0712765-44.2020.8.07.0016. Pois bem. Ante o que se extrai do caderno eletrônico, tenho que, por força do princípio do kompetenz kompetenz[1], sou apenas competente, neste momento processual, para declarar a minha própria incompetência para analisar a insurgência recursal em tela, sob pena de subverter a ordem das normas procedimentais preconizadas na Lei no 12.153/09 e, subsidiariamente, na Lei no 9.099/95. Destarte, em homenagem à cooperação e ainda em consonância com a celeridade e a economia processuais, determino à Secretaria desta Turma que redistribua o recurso a uma das Turmas Recursais para apreciar o feito, nos termos do inciso I do artigo 87 do RITJDFT[2] c/c a alínea “c” do inciso I do artigo 11 do RITRJE do DF[3]. [1] “(...) O instituto do "Kompetenz Kompetenz" define que todo juiz tem competência para analisar sua própria competência, de forma que nenhum juiz é totalmente incompetente, pois ao verificar sua incompetência tem competência para reconhecê-la. (...) (Acórdão n.605869, 20120020149086AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2012, Publicado no DJE: 31/07/2012. Pág.: 73)” [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [3] Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: (...) c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis;